Tribunal: TJSP
Processo: 1002355-33.2021.8.26.0356
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Rescisão de Contrato c.c. Reintegração de Posse e Indenização por Perdas e Danos -– Sentença de improcedência – Inconformismo dos autores – Ausência, entretanto, do recolhimento do preparo – Deserção reconhecida – Recurso não conhecido.